Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CRIMES DE FURTO E TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO FORMAL. PENA DE MESMA ESPÉCIE (RECLUSÃO). CRITÉRIO DO ART. 76 DO CP. PENA MAIS GRAVE. DEFINIÇÃO PELA ESPÉCIE, NÃO PELA NATUREZA DO CRIME. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DO TEMPO CUMPRIDO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com fundamento no Decreto n. 11.846/2023. A defesa sustenta que, à luz do art. 76 do Código Penal, a pena do tráfico, por ser mais grave, deve ser considerada cumprida em primeiro lugar, o que viabiliza a concessão do benefício quanto ao crime de furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em concurso de crimes punidos com a mesma espécie de pena (reclusão), deve ser considerada a pena do tráfico — hediondo e impeditivo — como a primeira a ser cumprida, ou se o tempo deve ser distribuído igualmente entre ambas as condenações, para fins de aferição do requisito objetivo do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos fixados no respectivo decreto, sem ampliar ou modificar suas condições.
4. O art. 76 do Código Penal estabelece a execução prioritária da pena mais grave, sendo a gravidade aferida pela espécie da pena (reclusão, detenção ou prisão simples), e não pela natureza do crime (comum ou hediondo) ou pelo regime fixado.
5. Tratando-se de concurso formal entre crimes punidos com reclusão, ambos devem ser considerados de mesma gravidade, o que impõe a distribuição igualitária do tempo de pena cumprido.
6. Não atingida a fração de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo (tráfico de drogas), não se encontra preenchido o requisito previsto no art. 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, inviabilizando o reconhecimento do indulto quanto ao crime de furto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.